Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA EM NOME DE TERCEIRO. EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. ESTELIONATO. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS.
1. Verificada a falha da instituição financeira ao permitir que estelionatário abrisse conta e contraísse empréstimos utilizando os documentos do autor, falsificados, e a sua inércia em solucionar a questão, essa deve ressarci-lo pelos danos materiais e morais.
2. A correção monetária em caso de danos morais decorrentes de evento extracontratual tem como termo inicial a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.